Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719260-21.2021.8.07.0000 AGRAVADO: GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVANTE: ELISON BEZERRA DE AZEVEDO, ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELISON BEZERRA DE AZEVEDO e ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que rejeitou a impugnação que apresentaram ao cumprimento de sentença requerido por GENESIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em face de CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP e os ora agravantes (processo n. 0702037-02.2019.8.07.0008). De início, pedem os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, em suma, contrapõem-se à tese de preclusão acerca da inexigibilidade do título judicial em relação aos agravantes, que figuraram como fiadores no contrato de locação originário, reportando-se a “fato novo” decorrente da exclusão, em plano de recuperação judicial da empresa requerida, da responsabilidade dos coobrigados, reforçando que o referido plano de recuperação implica novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, e que o Superior Tribunal de Justiça considerou válida a referida cláusula. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão agravada teria determinado o início das medidas constritivas. O feito foi distribuído à eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA que, inicialmente, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelos agravantes (id 26928799) e concedeu prazo para comprovação do recolhimento de preparo, o que restou atendido pelos recorrentes em id 27578024. Os autos vieram conclusos a este magistrado, nos termos do art. 82, §2o, do Regimento Interno do TJDFT, para exame do pedido liminar. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pela parte agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso. O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, diante das medidas constritivas que já estão em curso no Juízo de origem, conforme consulta aos autos principais (processo n. 0702037-02.2019.8.07.0008), o que evidente pode implicar restrição patrimonial aos agravantes durante o processamento do presente agravo. Por outro lado, a discussão acerca do afastamento da preclusão afirmada na decisão impugnada quanto à exigibilidade do título judicial em relação aos agravantes, considerando a superveniente instauração de plano de recuperação judicial da empresa executada em que expressamente é excluída a responsabilidade daqueles que figuram como fiadores na relação contratual originária (previsão essa amparada em precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, diga-se), merece, no mínimo, uma análise mais aprofundada, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, valendo aqui gizar os termos do item constante do plano de soerguimento, verbis: Os CREDORES CONCURSAIS, ou aqueles que mesmo se considerando extraconcursais exerçam direito de voz e voto na AGC, a partir da aprovação do presente PRJ em AGC, terão seus créditos a ele sujeitos nos termos aprovados, e não mais poderão seguir com cobranças em relação a coobrigados ou quaisquer outros tipos de garantia, conforme entendimento jurisprudencial. (item 7.10 do plano de recuperação juntado aos autos (id 26560834, p. 56) Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para determinar a suspensão do processo de origem apenas em relação aos ora recorrentes, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Após, sejam os autos conclusos à eminente Relatora natural, Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator Eventual